Tribunal: TJMT
Processo: 1041093-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041093-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interdição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO FERRAZ - CPF: 831.840.311-87 (ADVOGADO), CLAUDIA SOUSA LIMA TIMLER - CPF: 701.275.491-53 (AGRAVANTE), CLAUDIO EDUARDO SOUSA LIMA - CPF: 761.549.201-72 (AGRAVADO), WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 098.325.211-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DORALINA SOUSA LIMA - CPF: 163.792.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AUDIÊNCIA DE ENTREVISTA SEM GRAVAÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu exceção de incompetência territorial e manteve curatela provisória em ação de interdição, onde a agravante alega que a
interditanda
, idosa de 80 anos, tem domicílio em Campo Grande/MS, que não há laudo médico justificando a interdição provisória e que a audiência de entrevista não foi gravada nem reduzida a termo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o juízo de Cuiabá/MT é competente para processar ação de interdição de pessoa com domicílio em Campo Grande/MS; (
ii
) estabelecer se a falha na gravação da audiência de entrevista configura nulidade processual; (
iii
) verificar se a curatela provisória deve ser mantida sem a realização de perícia médica prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra geral de competência do domicílio do réu (art. 46 do CPC) pode ser mitigada em ações de interdição em favor do princípio do melhor interesse do interditando, priorizando-se o foro onde a pessoa vulnerável recebe cuidados e tratamento médico.

A
interditanda
, embora tenha domicílio em Campo Grande/MS, encontra-se atualmente em Cuiabá/MT recebendo tratamento médico especializado para Alzheimer, com melhora significativa em seu quadro de saúde, conforme laudo médico juntado aos autos.

A postergação da realização de nova audiência de entrevista para momento posterior à conclusão do estudo psicossocial e da perícia médica é razoável e atende ao princípio da economia processual, não havendo demonstração concreta de prejuízo à defesa da
interditanda
.

A curatela provisória, como medida acautelatória e urgente, possui caráter precário e
revisível
, sendo justificada pelos laudos médicos que atestam o diagnóstico de Alzheimer e a necessidade de cuidados especiais para a
interditanda
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em ações de interdição, a regra geral de competência do domicílio do réu pode ser mitigada em favor do princípio do melhor interesse do interditando, especialmente quando este se encontra recebendo tratamento médico em comarca diversa.

A falha na gravação da audiência de entrevista não configura nulidade absoluta quando o juízo posterga sua realização para momento posterior à conclusão de provas técnicas essenciais, sem demonstração de prejuízo concreto à defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 46; Código de Processo Civil, art. 751.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000149-14.2019.8.11.0007, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. 05/11/2020.

R E L A T Ó R I O

A
I
1041093-69.2025.8.11.0000

CLAUDIA SOUSA LIMA TIMLER
x

CLAUDIO EDUARDO SOUSA LIMA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA SOUSA LIMA TIMLER contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Interdição no 1067180-36.2025.8.11.0041, que indeferiu a exceção de incompetência territorial suscitada pela agravante e manteve a curatela pro
visória de Doralina Sousa Lima em favor do agravado Claudio Eduardo Sousa Lima.

Em suas razões recursais (ID 329808353), a agravante sustenta, em síntese, a incompe
tência territorial do juízo de Cuiabá, uma vez que a
interditanda
reside em Campo Grande/MS, fato reconhecido como incontroverso na própria decisão agravada.

Alega que a
interditanda
está sendo mantida contra sua vontade na residência do agravado em Cuiabá, após ter viajado para visitá-lo.

Argumenta ainda que não há nos autos laudo médico que justifique a interdição provisória e que a audiência de entrevista da
interditanda
não foi gravada nem reduzida a termo, o que configura nulidade processual absoluta, em violação ao art. 751 do CPC.

Requer
a
reforma da decisão agravada para: a) reconhecer a incompetência territorial
do juízo de Cuiabá/MT, determinando a remessa dos autos à comarca de Campo Grande/MS; b) subsidiariamente, determinar a redesignação imediata de audiência para entrevista da
i
nterditanda
;
c) em todo caso, revogar a interdição provisória.

Por decisão de ID 330449894, deferi parcialmente a tutela recursal pleiteada para suspender, até o julgamento final deste recurso, os efeitos da decisão agravada na parte em que indeferiu a exceção de incompetência territorial e que decretou a interdição provisória da Sra. Doralina Sousa Lima, mantendo-se, contudo, as
medidas de proteção já determinadas pelo juízo de origem.

A agravada apresentou contrarrazões (ID
341006399
), pugnando pelo desprovimento do
recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 341519886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O agravado suscita preliminarmente a ausência de dialeticidade do recurso, alegando que a agrav
ante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Contudo, da análise das razões recursais, verifico que a agravante impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, apresentando argumentos jurídicos que demonstr
am seu inconformismo, especialmente quanto à aplicação do princípio do melhor interesse da
interditanda
como justificativa para afastar a regra geral de competência do domicílio do réu.

A agravante ta
mbém impugnou de forma clara a manutenção da curatela provisória, apontando a ausência de laudo pericial e a falha na gravação da audiência de entrevista como elementos que comprometeriam a validade da decisão.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

No mérito, o cerne da controvérsia reside em três pontos principais: a competência territorial para processamento e julgamento da ação de interdição; a validade da audiência de entrevista realizada sem gravação ou redução a termo; e a manutenção da curatela provisória.

A agravante sustenta a incompetência territorial do juízo de Cuiabá/MT, argumentando que a
interditanda
tem domicílio em Campo Grande/MS, fato reconhecido como incontroverso na própria decisão agravada, o que atrairia a aplicação da regra geral prevista no art. 46 do CPC.

De fato, o art. 46 do CPC estabelece que "
a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu
". Sendo a ação de interdição fundada em direito pessoal, a regra geral indica que deveria ser proposta no foro de domi
cílio da
interditanda
.

Contudo, em se tratando de ações que versam sobre o estado da pessoa e envolvem incapazes ou pessoas em situação de vulnerabilidade, como é o caso da interdição, a jurisprudência
deste Tribunal
consolidou o entendimento de que a regra geral de competência pode ser mitigada em favor do princípio do melhor interesse do interditando.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA EM TUTELA DE URGÊNCIA – MUDANÇA DE DOMICÍLIO – ESTABILIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA – INAPLICABILIDADE – MELHOR INTERESSE DO INTERDITANDO – CONFLITO IMPROCEDENTE.
Se o interditando muda de endereço no curso da demanda, o
perpetuatio

jurisdictionis
deve ser mitigado para atender ao seu melhor interesse. Com isso, os autos devem ser remetidos para o novo foro.

(N.U 1000149-14.2019.8.11.0007, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/11/2020,
Publicado
no DJE 06/11/2020)

No caso em análise, embora seja incontroverso que a Sra. Doralina tinha domicílio em Campo Grande/MS, os elementos dos autos indicam que ela se encontra atualmente em Cuiabá/MT, recebendo tratamento médico especializado para Alzheimer, com melhora significativa em seu quadro de saúde, conforme laudo médico juntado pelo agravado (ID 341011852).

O estudo psicossocial realizado nos autos de origem (ID 217713193, mencionado nas contrarrazões) também confirma a necessidade de cuidados contínuos e monitoramento de saúde da idosa, indicando a existência de uma figura curadora para auxiliá-la em decisões relevantes.

Nesse contexto, considerando a situação de vulnerabilidade da
interditanda
, idosa de 80 anos com diagnóstico de Alzheimer, e a necessidade de produção urgente de provas para verificação de sua real capacidade civil, entendo que a manutenção da competência na Comarca de Cuiabá/MT, onde ela se encontra atualmente recebendo tratamento médico, atende ao princípio do melhor interesse da
interditanda
.

Ressalto que a decisão agravada não afastou definitivamente a tese de incompetência territorial, mas a postergou para um momento processual mais seguro, após a produção das provas cruciais, ao consignar "
INDEFIRO por ora a exceção de incompetência territorial suscitada
", acrescentando que a questão poderia "
ser objeto de reanálise em momento processual oportuno, principalmente após perícia e realização do estudo psicossocial
". Essa postura cautelosa do magistrado de primeiro grau mostra-se adequada, pois permite a produção das provas essenciais para a verificação do real estado de saúde da
interditanda
e de sua capacidade civil, sem prejudicar sua proteção imediata.

Quanto à audiência de entrevista, a agravante sustenta a nulidade da decisão em razão da falha na gravação da audiência de entrevista da
interditanda
, argumentando que a ausência de registro audiovisual ou redução a termo do depoimento viola o art. 751 do CPC.

O art. 751 do CPC estabelece que o interditando será entrevistado pelo juiz, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas.

No caso em análise, conforme consta no termo de audiência (ID 206725346), houve uma falha de comando e o depoimento pessoal da
interditanda
não ficou gravado.

Contudo, verifica
-se que a decisão agravada não indeferiu definitivamente o pedido de nova entrevista, mas apenas postergou sua realização para momento posterior à conclusão do estudo psicossocial e da perícia médica, o que se mostra razoável e em consonância com o princípio da economia processual.

No caso em tela, não há demonstração concreta de prejuízo à defesa da
interditanda
, especialmente considerando que o juízo determinou a realização de estudo psicossocial e perícia médica, provas técnicas que fornecerão elementos mais seguros para a avaliação da capacidade civil da Sra. Doralina.

Além disso, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à manutenção da competência em Cuiabá/MT e à continuidade da instrução processual, com a realização de perícia médica e estudo psicossocial, o que reforça a correção da decisão agravada.

No que tange à curatela provisória, a agravante pleiteia sua revogação, alegando a lucidez e capacidade civil da
interditanda
, bem como a ausência de laudo pericial que justifique a medida.

A curatela provisória, como medida acautelatória e urgente, possui caráter precário e
revisível
, podendo ser concedida quando há elementos probatórios que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao interditando.

No caso em análise, o deferimento da curatela provisória pelo juízo de primeiro grau baseou-se em laudos médicos que indicam o diagnóstico de Alzheimer e a necessidade de cuidados especiais para a
interditanda
.

O agravado juntou aos autos laudo médico recente (ID 341011852), datado de 25/11/2025, emitido pelo Dr. Pedro de Miranda Martins, neurologista que acompanha a Sra. Doralina desde 2012, atestando que ela "
encontra-se alienada mentalmente com Doença de Alzheime
r", "
não tem mais capacidade de conduzir a sua própria vida, necessitando de terceiros em tempo integral para a maioria das atividades de vida diária e com alta dependência
", e "
não consegue mais gerir as suas obrigações cíveis
".

Além disso, o estudo psicossocial realizado nos autos de origem (mencionado nas contrarrazões) também indica a necessidade de cuidados contínuos e monitoramento de saúde da idosa.

Diante desses elementos, entendo que há indícios suficientes da incapacidade da
interditanda
que justificam a manutenção da curatela provisória até a conclusão da perícia médica, como medida de proteção à idosa.

Ressalto que a curatela provisória tem caráter precário e poderá ser revista a qualquer tempo, especialme
nte após a realização da perícia médica.

Portanto, a decisão agravada, ao manter a curatela provisória e determinar a realização de perícia médica e estudo psicossocial, adotou postura prudente e em consonância com o princípio do melhor interesse da
interditanda
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026